Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011624-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 886.539.001-87 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação anulatória ajuizada para desconstituir auto de infração lavrado pela SEMA/MT, por supostos maus-tratos a animais domésticos, culminando em multa administrativa e constituição de CDA. O juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

Apelação interposta pelo ente público estadual, visando à reforma da sentença. Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ante a prática de atos administrativos supostamente aptos a interromper o curso do prazo prescricional. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve paralisação processual superior a três anos sem a prática de atos administrativos relevantes, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) se atos como certidão de antecedentes ou despachos internos possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos.

5.

Conforme fixado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), apenas atos que impliquem instrução probatória ou impulso processual relevante podem interromper o prazo prescricional. Certidões de reincidência e despachos genéricos não se qualificam como atos efetivos de apuração.

6.

Entre a lavratura do auto de infração (04/12/2017) e a decisão administrativa homologatória (02/02/2021), transcorreram mais de três anos sem qualquer prática de ato instrutório relevante, caracterizando a prescrição intercorrente.

7.

A certidão de ausência de reincidência, emitida em 16/12/2019, constitui ato meramente preparatório, destituído de conteúdo instrutório. Assim, não se qualifica como causa interruptiva, conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.
2. A certidão de ausência de reincidência é ato meramente preparatório e não possui aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025, DJE 16/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelo Recorrido, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

O Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que o processo administrativo instaurado pela SEMA/MT, para apurar o Auto de Infração n. 167287, não permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos, tendo sido praticados diversos atos capazes de interromper o prazo prescricional

Alega que manifestações como despachos de encaminhamento, certidões de antecedentes e decisões administrativas constituem atos inequívocos de impulso processual e de apuração do fato, nos termos dos arts. 19, §2º, e 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão pela qual não há falar em prescrição

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios arbitrados, sustentando a necessidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para que sejam fixados por equidade, diante da baixa complexidade da causa e da desproporcionalidade da verba sucumbencial estipulada em 10% (dez por cento) sobre o valor da demanda.

O Recorrido apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do Recurso e repete as teses apresentadas na inicial, caso afastada a prescrição (id. 299622401, págs. 01/47).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Apelo (id. 309782894, págs. 01/07)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelo Recorrido, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o feito, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que
Gilson Carlos da Silva

ajuizou a
Ação Anulatória de Multa Ambiental com pedido de antecipação de tutela,

em face do

Estado de Mato Grosso
, visando à anulação do
Auto de Infração n. 167287
, lavrado pela SEMA/MT, em 02/12/2017, no valor de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
, oriundo de supostos maus-tratos a animais domésticos ocorridos na Chácara Luz do Sol, Comunidade Capão Grande, em Várzea Grande/MT, que culminou na constituição de CDA e no protesto do débito.

Na inicial, o Autor defendeu a ocorrência de
prescrição intercorrente
, pois o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos entre a lavratura do auto e a decisão administrativa, sem qualquer causa interruptiva, o que, segundo sustenta, fulmina a pretensão punitiva estatal.

Ressaltou que, em caso análogo e decorrente dos mesmos fatos, o
CONSEMA
, em acórdão n. 614/2022, reconheceu a prescrição, o que reforça a verossimilhança de suas alegações.

Alegou que houve
cerceamento de defesa
, por não ter sido validamente intimado para apresentar defesa ou produzir provas, visto que as notificações foram enviadas a endereços equivocados e recebidas por terceiros estranhos, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, o que torna nulos o procedimento administrativo e a CDA.

Sustentou a
incompetência do agente autuante
, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por policial militar, quando a legislação estadual (Lei n. 8.515/2006) atribui tal competência exclusivamente aos Analistas de Meio Ambiente, configurando vício insanável.

Apontou a
ausência de fundamentação da decisão administrativa
que homologou o auto, em violação aos princípios constitucionais da legalidade e motivação, o que também gera nulidade.

Aduziu múltiplas
nulidades formais
, destacando que o Auto de Infração não foi assinado pelo autuado nem por testemunhas, carece de data, e apresenta contradições com os documentos de apreensão e inspeção, que estavam em nome de terceiro (Juraci da Silva Cabral).

Argumentou que a
CDA
é inválida, pois contém valor principal “zero” com cobrança de juros e multas acessórias, ausência de tipificação legal clara e falta de individualização da conduta que lhe é atribuída. Ressalta que não era o proprietário dos animais e não praticou qualquer ato danoso, inexistindo prova de sua responsabilidade.

Ao final, requereu o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, do

cerceamento de defesa
, da
incompetência do agente fiscalizador
, da
ausência de fundamentação administrativa

e das

nulidades do Auto de Infração e da CDA
,
com o consequente cancelamento da multa e inexigibilidade do débito.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a ação, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e declarar extinta, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), esta ação anulatória
.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, do CPC).
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no processo administrativo que ensejou a lavratura da CDA.

Inicialmente, saliento que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).”

Sobre a prescrição – da pretensão punitiva e intercorrente –, os artigos 19 e 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, assim dispõem:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º - Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º - Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º - A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.”

No julgamento do referido IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que interrompem a contagem da prescrição intercorrente. Veja-se:

“A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

No caso vertente, o Auto de Infração n. 167287 foi lavrado em
04/12/2017
, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), em desfavor de Gilson Carlos da Silva, por praticar ato de maus tratos e mutilar animais domésticos.

A partir de tal data, portanto, a administração pública possuía o prazo de 05 (cinco) anos para prolatar a decisão final, segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça e não poderá ficar paralisado por mais de 03 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O Processo Administrativo n. 679073/2017 foi instaurado para apuração dos fatos, em 18/12/2017.

Foram encaminhadas duas notificações ao Infrator, ora Recorrido, com Aviso de Recebimento, para apresentar defesa, em 12/12/2017 (id. 299621893, pág. 09 e 13).

Não foi apresentada defesa administrativa pela ora Recorrido.

Em 16/12/2019, foi emitida a certidão de ausência de reincidência (id. 299622893, pág. 15).

No dia
02/02/2021
foi prolatada a Decisão Administrativa n. 671/SGPA/SEMA/2021, homologando parcialmente o AI n. 167287, sendo referendada pela autoridade competente em
12/07/2021
(id. 299621893, pág. 19).

Nota-se que entre as datas da autuação e das notificações e da prolação da decisão administrativa decorreram mais de 03 (três) anos sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição. Logo, resta configurada a prescrição intercorrente.

Frise-se que, nos termos da tese II.1, do IRDR – Tema n. 09 –, fixada por esta Corte de Justiça, somente os atos processuais que importem apuração do fato, ou seja, aqueles que configurem impulso processual efetivo ou instrução.

Na espécie, como salientado alhures, não houve a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato entre o ano de 2017 - datas da lavratura do Auto de Infração e das notificações – e do ano de 2021, quando houve a prolação da decisão administrativa.

Nessa esteira, tenho que, de fato, restou operada a prescrição intercorrente.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado em Execução Fiscal de multa ambiental, na qual alegava nulidade da notificação administrativa e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se a mera juntada de certidão de ausência de reincidência tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre quando há paralisação do feito por mais de três anos sem qualquer ato de impulso processual efetivo, conforme estabelece o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A certidão de ausência de reincidência, juntada aos autos em 14.08.2019, constitui mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à efetiva apuração do ilícito ambiental, sendo insuficiente para caracterizar-se como ato inequívoco de instrução processual.

5. O processo administrativo permaneceu inerte desde a cientificação do autuado em 23.09.2016 até a decisão administrativa de homologação, proferida apenas em 05.11.2020, ultrapassando o prazo trienal estabelecido para a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: "1.
A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos. 2. A certidão de ausência de reincidência, embora útil à dosimetria da sanção, não configura ato inequívoco de instrução ou impulso processual capaz de interromper o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U 1000923-56.2021.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/01/2025; TJMT, N.U 1001703-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16/04/2025. (N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)”. (Negritei).

Enfatizo que, embora tenha proferido votos, no sentido de que a emissão de certidão de ausência de reincidência configura causa de interrupção do prazo prescricional, altero meu entendimento à luz da regra matriz do artigo 926, do CPC e do princípio da Colegialidade.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025